Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-86.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701524-86.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO CAMPOS DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Vistos, etc. Verifica-se que a parte apelada, BANCO BMG SA, coligiu procuração nos autos, por meio de contestação, porém o referido instrumento encontra-se com prazo de validade expirado, conforme constatado no ID 58520845. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), bem como no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA - BANCO BMG SA - para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Advirta-se, também, que sua inércia ou o não atendimento a contento, poderá implicar, de pronto, no não conhecimento de atos praticados após o prazo de validade do referido instrumento, nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator